Tribunal: TJSP
Processo: 2048096-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Impugnação ao cumprimento de sentença. Excesso à execução. Título executivo que declarou nula a cláusula de reajuste por faixa etária a partir dos 60 anos e determinou a aplicação dos índices da ANS para o reajuste anual, com devolução de valores pagos a maior, respeitada a prescrição trienal - Cálculos apresentados pela contadoria que bem se ativeram

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Impugnação ao cumprimento de sentença. Excesso à execução. Título executivo que declarou nula a cláusula de reajuste por faixa etária a partir dos 60 anos e determinou a aplicação dos índices da ANS para o reajuste anual, com devolução de valores pagos a maior, respeitada a prescrição trienal - Cálculos apresentados pela contadoria que bem se ativeram aos ditames do título executivo – Questões suscitadas pela agravante que estão preclusas, já que atingidas pelo trânsito em julgado - Impugnação acertadamente rejeitada - Decisão mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307220
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2048096-17.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SUL
AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., é agravada STELLA GUBNITSKY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048096-17.2020.8.26.0000 -Voto no 14708/mco
2

Agravo de Instrumento no 2048096-17.2020.8.26.0000
Agravante: Sul América Seguro Saúde S/A
Agravada: Stella Gubnitsky
VOTO no 14708/mco
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Plano de saúde

Impugnação ao cumprimento de sentença. Excesso à execução.
Título executivo que declarou nula a cláusula de reajuste por
faixa etária a partir dos 60 anos e determinou a aplicação dos
índices da ANS para o reajuste anual, com devolução de valores
pagos a maior, respeitada a prescrição trienal - Cálculos
apresentados pela contadoria que bem se ativeram aos ditames
do título executivo Questões suscitadas pela agravante que
estão preclusas, já que atingidas pelo trânsito em julgado -
Impugnação acertadamente rejeitada - Decisão mantida

NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela seguradora
contra a r. decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora
apresentada pela agravante sob o fundamento de que: “a executada foi devidamente intimada
do valor reputado correto, conforme se verifica às fls. 375 e 393, e as demais questões
aventadas estão preclusas, vez que deveriam ter sido alegadas após a prolação da sentença,
que já transitou em julgado.”
A agravante requer a reforma da r. decisão. Sustenta
inocorrência de preclusão, isto porque, quando da homologação dos cálculos, determinou-se a
penhora dos seus ativos, sem que tenha lhe sido dada oportunidade para efetuar o pagamento,
portanto, entende que o momento oportuno para a impugnação dos cálculos se deu em sede de
impugnação à penhora. Aduz que, por se tratar de contrato não foi adaptado à nova lei de planos
de saúde, não está obrigada a seguir os índices da ANS, mas tão somente o termo de
compromisso assinado com essa agência reguladora. No mais, entende, ainda, que deve ser
considerado nos cálculos da contadoria os percentuais referentes ao RETROTAC (resíduo de
reajuste anual que seria implementado em 2004). Por fim, alega que não foi considerado que,
desde o cumprimento da liminar, a agravada passou a efetuar o pagamento dos prêmios em
valores inferiores ao devido, diferença que deve ser descontada de eventual saldo a título de
restituição. Requer seja concedido efeito suspensivo e, ao final, provimento do recurso para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048096-17.2020.8.26.0000 -Voto no 14708/mco
3
reconhecer o excesso à execução com a sua consequente extinção.
Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo, decisão contra a qual
não se interpôs recurso.
A segurada contraminutou o recurso.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o breve relatório.
O recurso não comporta provimento.
Ao que se apura, o título executivo que aqui se discute, declarou
nula a cláusula que previa reajuste por faixa etária a partir dos 60 anos de idade e determinou,
no que concerne ao reajuste anual, a aplicação dos índices da ANS, com devolução de valores,
considerada a prescrição trienal.
No entanto, iniciado o cumprimento de sentença, sob a alegação de
excesso à execução, a agravante apresentou impugnação à penhora aduzindo que o valor
encontrado pela contadoria não havia considerado, que os índices a ser aplicados, deveriam ser
aqueles referentes a Termos de Compromisso fixados junto a ANS, já que o contrato em
questão não é adaptado à nova lei de planos de saúde. No mais, entendeu que, nos cálculos, não
se considerou o resíduo de reajuste anual não aplicado em 2004 (RETROTAC) e tampouco que
deveria ser descontada a diferença do total a restituir atinente a valores pagos a menor pela
agravada desde a concessão da tutela de urgência.
O d. Juízo rejeitou a impugnação porquanto a agravante já havia
sido intimada do valor reputado correto, logo preclusa sua atual insatisfação, até porque voltada
a rediscutir matéria já atingida pelo trânsito em julgado.
Pois bem.
Como é cediço, a obrigação do devedor, é dar estrito cumprimento
aquilo que está disposto no título executivo judicial, o que foi considerado pela contadoria ao
apresentar os cálculos, dos quais, inclusive, a agravante foi intimada (fls. 375 e 393 dos autos
de origem), mas não recorreu destas decisões.
Ademais, como bem salientado na decisão agravada, não é
autorizado à agravante rediscutir matéria já transitada em julgado, de sorte que os cálculos
ficam restritos aquilo que está expresso no título executivo judicial, o que foi bem analisado e
replicado pela contadoria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048096-17.2020.8.26.0000 -Voto no 14708/mco
4
Nessa toada, descabe, no bojo do cumprimento de sentença, a
discussão quanto ao contrato ser não adaptado ou mesmo quanto a alegada diferença atinente ao
RETROTAC, matérias estas que deveriam ou já foram discutidas no âmbito do processo de
conhecimento.
Assim, impõe-se a manutenção da decisão agravada por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Eventuais embargos declaratórios contra o acórdão serão julgados
virtualmente, a bem da eficiência, salvo se a parte embargante manifestar expressa oposição na
própria petição de interposição.
Ante o exposto, pelo presente voto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso, nos termos supraexpostos.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)